Tribunal: TJSP
Processo: 2019169-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
embargante PERLIMA METAIS PERFURADOS LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13519
Voto no 13519
Embargos de Declaração no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Perlima Metais Perfurados Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Perlima Metais
Perfurados Ltda. contra o V. Acórdão de fls. 120/127 do recurso subjacente, que
proveu parcialmente o agravo de instrumento por aquela interposto.
Pretende, assim, o acolhimento do recurso, para sanar a omissão, “de
modo a suspender todo o crédito tributário até o efetivo recálculo do suposto
débito.” (fl. 4 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O V. Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos
seguintes trechos, que ora se destacam:
“[...]
... verifica-se, à primeira vista, a presença da probabilidade do direito
e do perigo especial da demora (art. 300, “caput”, CPC), razão pela qual impõe-se
conceder parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração no 4.107.602-3,
apenas, no tocante à multa excedente a 100% do valor do tributo devido e aos juros
de mora superiores à taxa SELIC; observando-se, por oportuno, que, em relação ao
crédito tributário remanescente, a Fazenda Estadual não está impedida de praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13519
atos de cobrança, com exceção, registre-se, de eventual protesto da CDA, nos
moldes do precedente desta C. Câmara, acima citado.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para conceder
parcialmente a tutela provisória de urgência (art. 300, “caput”, CPC), para
suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração no
4.107.602-3, apenas, no tocante aos juros de mora superiores à taxa SELIC e à
multa excedente a 100% do valor do tributo devido, mantida a exigibilidade nos
demais aspectos.” (fls. 126/127 destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não
se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, conforme destacado, era caso de suspender a exigibilidade do crédito tributário
constante do Auto de Infração no 4.107.602-3, apenas, no tocante aos juros de mora
superiores à taxa SELIC e à multa excedente a 100% do valor do tributo devido,
mantida, repita-se, a exigibilidade nos demais aspectos, de tal sorte que não prospera,
logicamente, a pretendida suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário,
nem mesmo, até o efetivo recálculo do débito.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13519
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, j.
08.06.2016 destaquei)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13519
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator